Tribunal: TJSP
Processo: 2025024-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de cancelamento de cartão de crédito – Decisão que defere pedido de tutela de urgência para determinar que o banco suspenda todos os débitos das parcelas mensais relativas ao empréstimo consignado do benefício previdenciário do autor, pena de multa - O consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito, nos termos do art. 17-A da Instrução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de cancelamento de cartão de crédito – Decisão que defere pedido de tutela de urgência para determinar que o banco suspenda todos os débitos das parcelas mensais relativas ao empréstimo consignado do benefício previdenciário do autor, pena de multa - O consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - O cancelamento do cartão de crédito não suspende nem quita ou extingue dívidas a ele relativas - A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Revogação e minoração descabidas – Possibilidade de modificação singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2025024-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravado JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025024-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13591 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2025024-98.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravado: José Ferreira da Silva Filho
Comarca de Presidente Prudente 4a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Leonardo Mazzilli Marcondes
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13591
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
cancelamento de cartão de crédito Decisão que defere pedido de
tutela de urgência para determinar que o banco suspenda todos os
débitos das parcelas mensais relativas ao empréstimo consignado
do benefício previdenciário do autor, pena de multa - O
consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito, nos
termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008 - O cancelamento do cartão de crédito não suspende nem
quita ou extingue dívidas a ele relativas - A multa fixada visa dar
efetividade ao cumprimento da ordem judicial Revogação e
minoração descabidas Possibilidade de modificação singular nos
termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I - Decisão mantida. Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação declaratória de cancelamento de cartão de crédito que o agravado move
contra o agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco
suspenda todos os débitos das parcelas mensais relativas ao empréstimo consignado do
benefício previdenciário do autor, pena de multa de R$ 300,00 para cada lançamento
indevido.
Alega-se, nele, em síntese, que ausentes os requisitos autorizadores
da medida concedida, já que “não houve qualquer vício de manifestação de vontade ou
indução a erro que pudesse alterar a percepção dos termos do contrato firmado”. Aduz
ainda que a multa aplicada é descabida e representa uma exacerbação, em contrariedade
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo, por isso, ser afastada ou
minorada.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025024-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13591 - GC
3
É o relatório.
O juízo deferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de
que:
“Vistos. Fls. 01/06 e 11/28 dos autos. Petição inicial em ordem.
Satisfeitos os requisitos especificados nos artigos 319 e 320 do
CPC/2015. Ante os documentos carreados aos autos defiro ao
autor o benefício da assistência judiciária gratuita, assim o
fazendo com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.
Providencie-se a inserção da correspondente tarjas no sistema
informatizado SAJ. Para a concessão da liminar, em sede de tutela
jurisdicional antecipada, torna-se indispensável a presença de 02
(dois) requisitos legais, no caso: a) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo e b) a probabilidade do direito. No caso
em questão, à luz dos fatos narrados na exordial e dos documentos
que a acompanham, este magistrado conclui acerca da satisfação
de ambos os requisitos discriminados no artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil pátrio, razão pela qual a concessão da
tutela de urgência de natureza antecipada é medida de rigor. O
perigo de dano nada mais é do que a possibilidade de ocorrência
de um dano irreparável ou de difícil reparação ao postulante caso
a medida liminar por ele pleiteada não lhe seja concedida por este
juízo. Na situação em testilha, tem-se presente o requisito em
questão. Isto porque em não sendo concedida de imediato a
liminar satisfativa, perduram os descontos nos rendimentos do
benefício previdenciário de aposentadoria de titularidade do autor
e que se mostram essenciais para satisfação das suas necessidades
básicas. Por sua vez, o requisito da probabilidade do direito
também restou configurado no caso em testilha. Cabe ressaltar
que, por probabilidade do direito, se deve entender a forte
probabilidade e possibilidade acerca de viabilidade da narrativa
lançada pelo requerente na exordial, e isto à luz de um juízo de
cognição sumária (não exauriente) da questão fática e jurídica
exposta na petição inicial. Assevero, inclusive, que o requisito em
tela não se resume à mera verossimilhança exigida no âmbito da
ação cautelar, visto que a medida liminar em questão acaba por
antecipar um dos efeitos da tutela jurisdicional postulada, sendo
inquestionável, por consequência, o seu caráter satisfativo. No
caso em testilha, o fato lançado na exordial se mostra de provável
e possível viabilidade, justificando-se, por consequência, a
concessão do pleito liminar. A conclusão em tela decorre do fato
de que viabiliza-se ao consumidor cancelar a qualquer tempo
contrato de cartão de crédito por ele firmado com a instituição
financeira, sendo que eventual saldo devedor em aberto deverá ser
cobrado pelo acionado através das vias judiciais aptas para tanto.
Deve-se destacar ainda que a medida liminar ora pleiteada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025024-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13591 - GC
4
mostra absolutamente reversível, de modo que se justifica a sua
concessão na presente fase processual, antes mesmo de
contestação por parte do requerido”.
A tutela de urgência e também a de evidência é a entrega provisória
da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e tem
objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo,
ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve demonstrar de
forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a verossimilhança do direito alegado a teor
das alegações feitas, ou mesmo demonstrar o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao seu
sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos daqueles
requisitos; sinteticamente risco de lesão grave ou de difícil reparação e da plausibilidade do
direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de Direito
Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A concessão da 'tutela
de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b) perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São expressões redacionais do que é
amplamente consagrado nas expressões latinas 'fumus boni iuris' e 'periculum in mora',
respectivamente. A despeito da conservação da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela
cautelar' no CPC de 2015, com importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender,
na perspectiva do dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram
igualados. Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973,
que os requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu enormemente
'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência reclama, é isto que
importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do mesmo perigo de dano ou
risco ao resultado útil ao processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025024-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13591 - GC
5
No caso ora telado, os elementos de convicção que o agravado
coligiu aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito necessário ao
provimento da tutela de urgência.
Alegou a autora, ora agravada, que, não pretendendo mais manter
vínculo contratual com o banco agravante, notificou e aguardou mais de 30 dias sem que
tenha havido cancelamento do cartão de crédito (fls. 3 da inicial).
E, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não do
contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de
crédito, o que, aliás, é permitido pelo art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008: “O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição
financeira”.
E como já destacado na decisão agravada, o cancelamento do cartão
de crédito não suspende nem quita ou extingue dívidas a ele relativas, de modo que a
agravada continua obrigada ao pagamento do débito.
E assim vem decidindo este Egrégio Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato bancário de
cartão de crédito consignado. Hipótese em que há comprovação de
que a parte autora aderiu a cartão de crédito consignado e
autorizou o desconto junto ao seu benefício previdenciário.
Possibilidade, entretanto, de cancelamento do plástico (cartão),
porque não se pode obrigar a parte a continuar com o cartão,
diante do que dispõe a instrução normativa INSS/PRES no
28/2008, sem que isso implique em liberação da parte autora no
pagamento da dívida. Ação parcialmente procedente Sucumbência
recíproca Recurso provido, em parte”. (Apelação Cível no
1000792-83.2018.8.26.0493 - 14a Câmara de Direito Privado
Relatora Lígia Araújo Bisogni j. em 02.10.2019 g.n.)
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO
DE CARTÃO DE CRÉDITO - CARTÃO DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
-
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CANCELAMENTO
DO
CARTÃO
-
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 - Consoante
dispõe o art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025024-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13591 - GC
6
28/2008,
o
beneficiário
poderá,
a
qualquer
tempo,
independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira -
Cliente que tem direito ao cancelamento do cartão de crédito -
Pode o autor, ora apelante, optar pelo pagamento imediato do
saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou
escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de
juros contratada e o limite de 5% de seus proventos - Pedido
inicial procedente - Decisão reformada - Ônus sucumbenciais
carreados ao réu Apelo provido”. (Apelação Cível no
1012405-36.2018.8.26.0482 - 24a Câmara de Direito Privado
Relator Salles Vieira j. em 30.09.2019 g.n.)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato bancário -
Autora que alega ter sido induzida em erro na contratação de
empréstimo consignado, de modo que lhe teria sido imposta a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável
Alegação de descontos indevidos no benefício
previdenciário - Sentença de parcial procedência - Insurgência de
ambas as partes - Hipótese em que os elementos dos autos
demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de
contrato de cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas
realizado por meio de desconto em seu benefício previdenciário -
Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - Determinação de
que cada parte arcasse com os honorários advocatícios do
respectivo patrono Impossibilidade - Vedação da compensação,
nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil - Autora
que faz jus ao cancelamento do cartão de crédito,
independentemente do adimplemento do contrato - Inteligência
do artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008 - Não obstante, o §1o da referida norma estabelece que a
autora continua obrigada ao pagamento do débito, seja por
liquidação imediata, seja por meio dos descontos avençados com a
instituição
financeira
em
seu
benefício
previdenciário
-
Necessidade de limitação da “astreinte” fixada para o
descumprimento da obrigação de cancelamento do cartão de
crédito - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (Apelação no
1000402-89.2018.8.26.0210 - 11a Câmara de Direito Privado
Relator Renato Rangel Desinano j. em 02.04.2019 g.n.)
Consigne-se, por oportuno, que tal medida não trará prejuízo
nenhum ao agravante, já que o cancelamento do cartão de crédito não suspende nem quita
ou extingue dívidas a ele relativas, de modo que o agravado continua obrigado ao
pagamento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2025024-98.2020.8.26.0000 -Voto no 13591 - GC
7
Assim, ante a existência de prova inequívoca da verossimilhança
do direito alegado é medida de rigor a manutenção da tutela de urgência concedida.
De outra parte, o arbitramento das astreintes tem por requisitos a
suficiência e a compatibilidade da medida por ser instrumento para dar efetividade quanto
ao cumprimento de ordem judicial, no caso a obrigação imposta na decisão, de modo que o
valor deve corresponder com o poder econômico da parte obrigada, sublinhando-se que a
redução da penalidade a valor irrisório tornaria a medida iníqua.
Consigne-se, por oportuno, que a incidência da multa, qualquer que
seja o seu valor, depende única e exclusivamente do próprio agravante, pois, caso cumpra o
comando contido na decisão, nenhuma penalidade sofrerá e, de consequência, nenhum
prejuízo terá.
Não há que se falar, portanto, em revogação da multa fixada, pois,
segundo NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, “O objetivo
das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” (CPC Comentado, Ed. RT, 11a edição, 2010, p. 702, nota
17 do art. 461).
E no caso o valor fixado pelo juízo “a quo” não é extravagante, mas
condizente com o objetivo das astreintes e com a posição financeira do agravante, e
somente será devida se descumprida a ordem.
Observa-se, por fim, que a multa comporta ainda modificação
singular nos termos do Novo CPC, art. 537, § 1o, I, examinadas as circunstâncias do caso.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)